Tribunal: TJSP
Processo: 1003429-76.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Honorários advocatícios. Embargos à execução de título extrajudicial.
Ausência dos requisitos que compõe o título executivo. Via executiva inadequada. Na execução de título extrajudicial os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade devem estar presentes no momento do ajuizamento da ação (art. 783 do CPC/2015). Assim, o título executivo extrajudicial quedou-se desnaturado, porquanto

Ementa:
Honorários advocatícios. Embargos à execução de título extrajudicial.
Ausência dos requisitos que compõe o título executivo. Via executiva inadequada. Na execução de título extrajudicial os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade devem estar presentes no momento do ajuizamento da ação (art. 783 do CPC/2015). Assim, o título executivo extrajudicial quedou-se desnaturado, porquanto necessária ação de cognição exauriente.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003429-76.2019.8.26.0006 - im
Registro: 2020.0000403192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003429-76.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUIZA
MUNIZ PIRES e FRANCISCO BORGES DE ABREU FILHO, é apelado
METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003429-76.2019.8.26.0006 - im
Voto no 36.059
APELAÇÃO No 1003429-76.2019.8.26.0006
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DA PENHA DE FRANÇA
APTES.: LUIZA MUNIZ PIRES E FRANCISCO BORGES DE ABREU FILHO
APDA.: METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA.
JUIZ(A): JOSÉ LUIZ DE JESUS VIEIRA
Honorários advocatícios. Embargos à execução de título
extrajudicial.
Ausência dos requisitos que compõe o título executivo. Via
executiva inadequada. Na execução de título extrajudicial
os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade devem estar
presentes no momento do ajuizamento da ação (art. 783 do
CPC/2015). Assim, o título executivo extrajudicial quedou-
se desnaturado, porquanto necessária ação de cognição
exauriente.
Recurso não provido.
Trata-se de embargos à execução de
título extrajudicial, fundados em contratos de prestação de serviços
advocatícios, acolhidos, para julgar extinta a execução, pela r. sentença de
fls. 250/254, cujo relatório se adota.
Há embargos de declaração opostos
pelos exequentes (fls. 257/259), rejeitados pela decisão de fls. 260.
Inconformados,
apelam
os
exequentes embargados (fls. 262/286), pleiteando a reforma do julgado.
Aduzem, em breve síntese, que o contrato celebrado entre as partes é
válido. Alegam que os exequentes estão regularmente inscritos na OAB.
Asseram que os serviços foram prestados, no entanto, a embargante
rescindiu o ajuste sem proceder a devida remuneração pelos trabalhos
realizados. Discorre sobre o pacto celebrado entre as partes. Argumentam
que houve error in procedendo.
Recurso regularmente processado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003429-76.2019.8.26.0006 - im
com resposta.
É o relatório.
Trata-se de execução fundada em
contrato escrito de prestação de serviços e honorários advocatícios, ao qual
a lei atribui força executiva (Lei no 8.906/94, art. 24).
Todavia, deve o título em que se
alicerça a execução preencher os requisitos exigidos pelo art. 783 do
Código de Processo Civil/151, situação inocorrente na espécie.
No presente caso, o ajuste foi
celebrado entre a empresa recorrida e a pessoa jurídica denominada “ABL
Assessoria e Consultoria”, a qual não é registrada perante a Ordem dos
Advogados do Brasil, nos termos da Lei no 8.906/94 (artigos 15 a 17), bem
como não é parte na presente lide, isso porque a execução foi ajuizada por
Luiza Muniz Pires e Francisco Borges de Abreu Filho, pessoas naturais.
Ao contrário do alegado pelos
recorrentes, não há controvérsia quanto à validade ou não do contrato
celebrado entre as partes, mas sim quanto a sua força executiva.
Repita-se, na execução de título
extrajudicial os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade (art. 783 do
CPC/2015) devem estar presentes no momento do ajuizamento da ação.
Como bem ressaltado pelo juiz
singular: “Nessa esteira, o artigo 166, inciso V, do CC estatui que "É nulo
o negócio jurídico quando: (...) IV - não revestir a forma prescrita em
lei;", e, no caso, a Lei no 8.906/94 previa forma não respeitada pelos
exequentes.
Com isso é de se reconhecer a
invalidade relativa do contrato, ou seja, invalidade que retira ao menos
1 Correspondente ao artigo 586 do Código de Processo Civil de 1973.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003429-76.2019.8.26.0006 - im
executividade do contrato, embora permaneça a relação jurídica de
prestação de serviços advocatícios, até porque a própria embargante
reconhece a relação jurídica. Artigo 183 do CC 'A invalidade do
instrumento não induz a do negócio jurídico sempre que este puder provar-
se por outro meio'.
Logo, se o contrato é inválido do
ponto de vista de sua forma não pode ser executado, devendo os
embargados postularem seus direitos por meio de ação de conhecimento”
(sic fls. 253)
Dessa forma, tem-se que o título
executivo não se reveste dos requisitos de certeza e exigibilidade, de modo
que o processo de execução não é a via adequada para buscá-lo.
Destarte,
ante
a
ausência
dos
requisitos caracterizadores do título executivo extrajudicial, a execução é
inadequada, ressalvado o direito dos exequentes de buscarem a satisfação
de seu crédito pelas vias próprias.
Assim,
considerando
o
trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte
vencedora, os honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam
majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,
§ 11, do Estatuto de Ritos de 2015.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator